Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717665-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BORGES PINHEIRO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria da Glória Borges Pinheiro em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da agravante. Em suas razões, a agravante alega que o valor bloqueado em sua conta poupança é impenhorável, e que, por isso, a constrição vai de encontro ao que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Pondera que a regra de impenhorabilidade do valor de até quarenta (40) salários-mínimos depositados em conta poupança não pode ser excepcionada pela nobre julgadora de primeiro grau. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante de origem salarial da agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à sua subsistência. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Além disso, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido, para determinar a suspensão da penhora mensal de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator